Tribunal: TJES
Processo: 5001443-38.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-38.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 35.981.246 ROMARIO DA SILVA
RECORRIDO: BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.5001443-38.2024.8.08.0008

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA.

RECORRIDO:
ROMARIO DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO
INEXISTENTE
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por
BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, prejudicial de decadência e, no mérito, ausência de produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do recorrido, regularidade dos atos praticados e inexistência de danos morais.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de acolhimento da decadência
, considerando que o caso não versa sobre vício de produto, mas, a realização ou não de negócio jurídico, por isso, não incorrendo o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Isto posto
,
o cerne da controvérsia reside na identificação da validade/legalidade do negócio jurídico, a inscrição do nome d
o
recorrid
o
nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a existência de danos morais e sua extensão.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que o recorrente não logrou em comprovar a regularidade da contratação, a anuência do consumidor com a avença e, consequentemente, do débito levado a apontamento, haja vista a ausência de demonstração da expressa manifestação de vontade do recorrido em adquirir os produtos entregues em seu domicílio, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, não merecendo retoques a sentença vergastada.

7.

Nesta senda, n
ão se ignora que os bancos de dados de crédito e consumo representem atividade lícita e de interesse social. Entretanto, no caso em exame, a negativação decorre de valores de produtos que o recorrido não solicitou, logo, a negativação é indevida e abusiva, não estando albergado o dano correlato pela exculpante do exercício regular de direito.

8.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois, além de se tratar de dano moral
in re ipsa
, é experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens.

9.

Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima, que a coloca em estado de privação, no mercado cada vez mais indispensável de crédito. Principalmente quando nem deveria ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, por não estar inadimplente.

10.

Descurando das cautelas ordinárias, exsurge indene de dúvidas a sua culpabilidade pela lesão, quando não pautada no dolo, pelo menos no fortuito interno, ante a falha de seus trâmites administrativos, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade, razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

12.

Impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Em face dessas
considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)